Tribunal: TJSP
Processo: 1015385-04.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$134.567,81 à autora. Recurso dos réus. Descabimento. Provas dos autos a demonstrar que as rés se apossaram indevidamente da certeira de clientes da empresa autora, ex-empregadora das rés. Cláusula de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$134.567,81 à autora. Recurso dos réus. Descabimento. Provas dos autos a demonstrar que as rés se apossaram indevidamente da certeira de clientes da empresa autora, ex-empregadora das rés. Cláusula de confidencialidade não é requisito indispensável para se verificar a ocorrência de concorrência desleal, mas, quando existente, torna inafastável a aquiescência do empregado ao dever de respeito ao dever de sigilo das informações que tem acesso. Recurso desprovido.